Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE PENA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. A internação, por iniciativa própria e voluntária, em comunidade terapêutica não oficial, para tratamento específico de dependência química, não possui relação com as finalidades das penas estabelecidas ao condenado, além do que não é modalidade de cumprimento ou detração da pena previsto em lei. A internação voluntária em clínica particular não é submetida ao controle e acompanhamento judicial, competindo unicamente à autoridade judicial impor as condições em que o sentenciado deverá cumprir sua pena, à luz da disciplina normativa prevista no Código Penal e na Lei de Execução Penal.